Tribunal: TJSP
Processo: 1019737-05.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1019737-05.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/querelante
JOCIMARA LOUREIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, Querelados VALTER ENEDINO DA SILVA e LEIA BARBOSA
PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação ajuizada por Jocimara Loureiro, mantendo-se a r.
decisão monocrática, por seus fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1019737-05.2019.8.26.0002 -Voto no 41.269
2
Apelação Criminal no 1019737-05.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal do Foro Regional de
Santo Amaro
MMa. Juíza dra. Alessandra Regina Ramos Rodrigues Bisognin
Apelante/Querelante: Jocimara Loureiro
Apelados/Querelados: Valter Enedino da Silva e Léia Barbosa
Pontes
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.269
1 Trata-se de recurso em sentido estrito, recebido
como apelação, interposto contra a r. sentença, pela qual foi rejeitada a
queixa-crime interposta por Jocimara Loureiro em face de Valter
Enedino da Silva e Léia Barbosa Pontes, com imputação, em tese, da
prática do crime previsto no artigo 138 c.c. o artigo 141, III, ambos do
Código Penal, com fundamento no artigo 395, I e III, do Código de
Processo Penal (fls. 76/79).
A querelante requereu o recebimento do recurso em
sentido estrito protocolado (fls. 80/81), ao que a MMa. Juíza de Primeiro
Grau afirmou que não constava dos autos a interposição do aludido
recurso (fl. 82).
Na sequência, a querelante protocolou recurso em
sentido estrito, no qual pleiteia a reforma da r. decisão monocrática, para
que sejam os querelados condenados nos termos da queixa ofertada,
argumentando que foi demonstrada a prática do crime de calúnia contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1019737-05.2019.8.26.0002 -Voto no 41.269
3
sua pessoa em reunião de condomínio, na qual teria sido acusada de
furtar valores recebidos em troca de sua atuação na reciclagem de lixo
do condomínio. Alega que arrolou as testemunhas necessárias à
comprovação dos fatos, além do que a queixa indica todos os elementos
de autoria e materialidade dos delitos, de forma a configurar a justa
causa, e seu interesse de agir. Requer a aplicação do princípio in dubio
pro societate, e a reforma integral da r. decisão, em vista da ausência dos
requisitos para a rejeição dessa ação penal privada (fls. 83/92).
A querelante aduz que havia protocolado seu recurso
de forma tempestiva, em 16/07/2019, e recebido o respectivo e-mail
automático do sistema e-SAJ, referente ao protocolo (fls. 151/152),
tendo ocorrido falha sistêmica que resultou na ausência de juntada do
recurso aos autos. Posteriormente, tentou protocolar o recurso mais uma
vez, o que foi rejeitado pelo sistema, no qual constou que a petição já
havia sido digitalizada (fl. 153). Concluiu requerendo o recebimento do
recurso (fls. 149/150), e a citação do querelado por hora certa (fls.
160/164).
O recurso foi contrarrazoado pela Defesa dos
recorridos, que se manifestou, preliminarmente, pelo reconhecimento da
sua intempestividade, e no mérito pela manutenção da r. sentença (fls.
165/175).
A querelante impugnou as contrarrazões ofertadas pela
Defesa (fls. 182/185).
O
doutor
Promotor
de
Justiça
opinou
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1019737-05.2019.8.26.0002 -Voto no 41.269
4
desprovimento do recurso, “uma vez que inexistem nos autos elementos
sérios e sensatos que consistam em prova da materialidade e indícios
plausíveis da autoria delitiva” (fl. 193) (fls. 192/194).
A querelante reiterou seus argumentos (fls. 200/204).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Antônio Lopes Monteiro, opinou pelo desprovimento do
recurso, mantendo-se a rejeição da queixa-crime (fls. 207/212).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, há que se observar que o protocolo
tempestivo do recurso foi demonstrado pelos documentos de fls.
151/153, que evidenciaram sua interposição em 16/07/2019, e cuja
autenticidade não foi contestada pelos querelados, nem pelos dignos
representantes do Ministério Público em ambas as Instâncias.
E no mérito, não assiste razão à recorrente, devendo
ser mantida a r. decisão monocrática, na esteira da manifestação do
doutor Procurador de Justiça oficiante.
Segundo relatado pela querelante, ela assumiu a função
voluntária, em prol do condomínio, de atuar na reciclagem do lixo
gerado pelos condôminos, em troca do que receberia uma remuneração
pela venda do material obtido por triagem, que repassaria àquele.
Conforme documentos juntados aos autos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1019737-05.2019.8.26.0002 -Voto no 41.269
5
20/04/2018 o síndico, Valter, suspendeu a prestação de serviços pela
querelante, e em 25/04/2018 ela pediu informações sobre a conta
corrente para a qual deveria transferir o valor recebido (fl. 12), ao que
lhe foi questionado se poderia comprovar a entrega do lixo, e o
recebimento do dinheiro (fl. 13), quando então informou que prestaria
contas (fl. 14), e que efetuou o depósito de R$ 122,20 (fl. 16).
Na sequência, Jocimara recebeu uma notificação
extrajudicial em nome do condomínio, requerendo que prestasse contas,
vez que o valor recebido seria de R$ 500,00 (fl. 18), o que ela negou (fl.
19).
Foram juntados aos autos comprovantes de venda de
lixo reciclável nos valores de R$ 20,70 (fl. 21), R$ 40,90, e R$ 60,60 (fl.
23), que somam o montante de R$ 122,20. Ainda, a querelante
apresentou cópia de ata de assembleia do condomínio (fls. 25/28),
boletim de ocorrência no qual consta que afirmou ter sido vítima de
calúnia (fls. 29/30), cópia de sua declaração de Imposto sobre a Renda
(fls. 35/44), troca de e-mails nos quais afirma que foi acusada de
“roubo” por Valter na assembleia em questão, sua manifestação de
intenção de atuar na administração do condomínio (fls. 31/34) e, por
fim, comprovantes de que se submeteu a tratamento psiquiátrico (fls.
45/48).
Saliente-se, por oportuno, que os documentos juntados
aos autos não comprovam a materialidade do crime, vez que não
demonstram cabalmente que a querelante tenha sido vítima de calúnia,
acusada de ter perpetrado furto, como alegado (tratando-se, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1019737-05.2019.8.26.0002 -Voto no 41.269
6
de suposta acusação de apropriação indébita, vez que a recorrente já
tinha a posse do dinheiro a ser repassado).
Assim, o argumento empregado na r. sentença, para
fim de rejeição da queixa em questão, se mostra acertado, vez que, tanto
a inicial, quanto os documentos juntados aos presentes autos, não dão
conta da existência, ao menos, de prova de materialidade e de indícios
de autoria quanto ao crime imputado aos querelados, autorizador do
início da ação, que reclama ser acompanhado por um mínimo de provas
a lhe dar sustentação, tratando-se, como afirmado pelo d. Procurador de
Justiça, de meros desentendimentos no âmbito do condomínio.
Nesse diapasão, se verifica tão somente descrição, pela
recorrente, quanto a ter sido ofendida pelos querelados em assembleia
condominial, sem que tivesse sido juntado aos autos qualquer
demonstração nesse sentido, a denotar que tais elementos, portanto,
como apresentados, não têm o condão de fornecer respaldo à acusação
em tela.
Tal contexto, denota, pois, que não foram fornecidos
elementos mínimos de convicção quanto à prática do crime de calúnia
pelos querelados, a denotar ausência de justa causa para a marcha
processual pretendida.
E inúmeros são os julgados a respaldar, quanto a tal, o
acerto do édito monocrático.
Nesse diapasão manifestou-se o Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1019737-05.2019.8.26.0002 -Voto no 41.269
7
Tribunal de Justiça: - “É necessário, para o recebimento da queixa,
que a peça inicial venha instruída, de modo a indicar a
plausibilidade da acusação, que não pode basear-se apenas na
versão dada aos fatos pelo queixoso' (RHC 606, do STJ).
Precedentes. Hipótese em que a queixa veio ao Tribunal unicamente
na versão do querelante. Impossibilidade, portanto. Queixa a que a
Corte Especial rejeitou” (RSTJ 36/17).
No mesmo diapasão o extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo: - “Para o recebimento da denúncia e da
queixa não basta o atendimento às formalidades do art. 41 do CPP,
nem a descrição de comportamento hábil, em tese, à caracterização
da figura típica, devendo existir um princípio de correspondência
entre o fato imputado e o comportamento do agente retratado no
inquérito policial, de tal sorte que a opinio delicti há que se lastrear
em suspeita razoável e fundada, não presumida, pois desencadeada
a ação penal atingem-se, não apenas o status libertatis, como o
próprio status dignitatis do acusado” (RJDTACRIM 32/470).
Igual entendimento vigora nesta Colenda Corte: -
“Para o exercício regular da ação penal pública ou privada, é
indispensável, entre os pressupostos do art. 43 do CPP, a justa
causa, expressa em suporte mínimo de prova da imputação. A
credibilidade da ação decorre de prova evidente do fato. O simples
relato da suposta ofensa na queixa-crime, isoladamente, não
justifica o seu recebimento. Recurso improvido” (RT 674/341).
“Para
evitar
desmandos,
caprichos
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1019737-05.2019.8.26.0002 -Voto no 41.269
8
arbitrariedades, a mais autorizada doutrina insiste ser elementar em
processo criminal que a denúncia ou queixa deva apresentar
devidamente instruída, posto que exija a lei, para o seu recebimento,
provas rigorosas, como as que são necessárias para a pronúncia ou
para a condenação” (RT 720/442).
“Só há legitimação para agir no processo penal
condenatório quando existir fumus boni iuris que ampare a
imputação. Exige-se, assim, que a inicial venha acompanhada de um
mínimo de prova sobre a materialidade e autoria, para que se opere
o recebimento da denúncia ou da queixa” (JTJ 173/297).
“Sem que fumus boni juris ampare a imputação,
dando-lhe os contornos de razoabilidade, pela existência de justa
causa, ou pretensão viável, a denúncia ou queixa não pode ser
recebida ou admitida. Para que seja possível o exercício do direito
de ação penal é indispensável haja, nos autos do inquérito ou nas
peças de informação ou representação, elementos sérios, idôneos, a
mostrar que houve uma infração penal, e indícios, mais ou menos
razoáveis, de que seu ator foi a pessoa apontada no procedimento
informativo ou nos elementos de convicção” (RT 643/299).
Isto posto, nega-se provimento à apelação ajuizada por
Jocimara Loureiro, mantendo-se a r. decisão monocrática, por seus
fundamentos.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator